Tribunal: TJDFT
Processo: 0017507-27.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0017507-27.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TERESINHA FLORENCIO DA SILVA MELO, TEREZINHA DE JESUS RAMOS, TEREZINHA DE SOUSA, VANDA LUCIA RODRIGUES DE MORAIS SILVA, VANIA LOPES DE AZEVEDO, VERA LUCIA GOMES DOS SANTOS, VERA LUCIA M DE O ARAUJO, VERA LUCIA SOARES DE SOUZA ROCHA, VERA LUCIA VICTOR DIAS, VERA MARIA DE JESUS RIBEIRO, VICENTE MENDES PEREIRA, WANDERLEY BARBOSA DE BRITO, WANIA DAS GRACAS LOURENCO, WELLINGTON LUIZ FARIAS DE FREITAS, WELMA PRADO GUIMARAES, WILLIMAR DE SOUSA BENTO, WILMAR VIEIRA DE MELO, WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, ZILDA MIRTES RODRIGUES DE ALMEIDA, ZILDOMY DAS GRACAS PINHEIRO DAMASCENO, ZILMA VIEIRA DOS SANTOS, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, VALDIRA L DOS SANTOS, TRINDADE MARIA DOS RAMOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor CORTES E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, cedidos originariamente ao cessionário ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIRELI, que subcedeu para o subcessionário ARMARINHOS NOVIDADES LTDA (IDs 22066233/22066238), intime-se o requerente SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA., para apresentar aos autos, no prazo de 3 (três) dias, os documentos abaixo indicados: I) cópia do documento pessoal do sócio/administrador que firmou a procuração; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 2. Sem prejuízo, manifeste-se o ente devedor, no prazo de 3 (três) dias, sobre os requerimentos de habilitação IDs 22066233/22066238 e 22066154/22069709. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios